Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHA POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, considerando que o réu é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa e foi apreendida pequena quantidade de droga, estando devidamente fundamentada a desnecessidade da segregação cautelar.

2. O fato de o réu estar em situação de rua, não tendo sido localizado para citação, não justifica, por si só, a decretação de sua prisão preventiva para conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

3. A produção antecipada de provas, nos termos art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula 445/STJ).

4. Justifica-se o pedido de produção antecipada da prova testemunhal, fundamentado concretamente no fato de serem as testemunhas policiais civis, os quais se deparam diariamente com situações similares a dos autos (tráfico de entorpecentes), sendo inevitável que, com o decurso do tempo, não mais guardem na memória as peculiaridades de cada caso concreto.

5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.